Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731236-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: NIKOLE MONIQUE FERNANDES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, expresso na petição de ID no 69395281. O colegiado não conheceu do agravo interno (ID no 68800531), mantendo-se o não conhecimento do agravo de instrumento (ID no 65851738). Ademais, verifica-se que o acórdão de ID no 68800531 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 18/02/2025, sendo publicado em 19/02/2025. Esgotado, portanto, o prazo para interposição de embargos de declaração. Dessa forma, resta esgotada a jurisdição desta Turma. Intimem-se. Brasília, DF, em 7 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator